Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-61.2021.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005027-61.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE WILKER SOARES DE SOUZA - CPF: 022.090.351-47 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Não comprovadas às exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade. 2.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo, além de não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE WILKER SOARES DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Tangará/MT, que nos autos da ação
“
Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT”
(Proc. nº 1005027-61.2021.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, julgou
improcedente o pedido inicial por entender que
“não há comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente supostamente sofrido
”. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão do benefício da AJG (cf. Id. nº 166317696).

A autora apelante requer a reforma da r. sentença, afastando a improcedência, tendo em vista, que o conjunto probatório comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pela vítima.

O apelante questiona ainda a conclusão do laudo pericial dizendo que a perícia não foi realizada por expertise com habilidade técnica exigida para análise da lesão, defendendo que diante da lesão sofrida pelo autor/apelante, cumpria o julgador nomear médico especialista em ortopedia e traumatologia para realização da prova pericial, no entanto, o trabalho técnico foi realizado por médico especialista em “
medicina legal e perícia
” (cf. fls. 08 Id. nº 166317697)

Pede, assim, seja provido o recurso, para que, seja anulada a r. sentença, condenando a seguradora,
uma vez que já foram apuradas as lesões do autor, ainda que em grau leve, equivocando-se o perito médico acerca da ausência de nexo de causalidade”
, ou, alternativamente, seja aberta a fase instrutória para realização de nova perícia médica. (Cf. Id. nº 166317697 fls.16/17).

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 166317702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3º da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

Em 21.05.2021 o autor/apelante ajuizou a presente ação exibindo o boletim de ocorrência, cópia de exames clínicos e o histórico de atendimento para demonstrar que, em 21.09.2020, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou politraumatismo com fratura no membro superior esquerdo (punho) – CID S62.0.

Da detida análise das provas dos autos, tenho que, não assiste razão à Apelante, posto que, o Dr. João Leopoldo Baçan (perito médico), menciona no Laudo Médico Pericial realizado por ele que “
não foi constatado o dano funcional e/ou anatômico decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de setembro de 2020
” (cf.

Id. nº 166317659).

Assim, não comprovadas às exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade.

Nesse sentido, já decidiu está eg. Corte de Justiça:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDENCIA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO. Não comprovadas às exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por falta do nexo de causalidade. (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
- RAC 1004207-84.2021.8.11.0041, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 29/04/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE –IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO APRESENTADA E O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NARRADO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 -– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.- (N.U 0000745-66.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Em relação ao questionamento da desqualificação do labor do perito judicial, considerando ter sido elaborado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada, defende o autor a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão, de que se extrai que as lesões apresentadas pelo autor não foram atribuídas ao acidente narrado na inicial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – HARMONIA ENTRE A PERÍCIA E A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS – EXAME QUE DESCREVE LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME POR ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia. Não há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele efetuado em juízo está em consonância com as informações contidas na lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015), sendo vedado, contudo, ultrapassar o limite legal. (TJMT – Vice-Presidência - Recurso de Apelação Cível

nº 1049668-50.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 08/07/2020 - DJE 13/07/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE - NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0017305-23.2014.8.11.0002 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 04/04/2018 - DJE 12/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ - INDENIZAÇAO INDEVIDA - LAUDO PERICIAL - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO PERITO - CAPACIDADE TÉCNICA RECONHECIDA.- Constatando a prova pericial a ausência de invalidez em razão do acidente sofrido pelo segurado, incabível o reconhecimento do dever de indenizar. - O questionamento acerca da especialidade médica do perito, deve ser feita logo após a decisão que o nomeia, sob pena de preclusão.- O inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame, quando se percebe que sua insurgência refere-se à conclusão alcançada pelo expert responsável pela elaborado do laudo pericial.
- Considerando que a prova foi produzida com observância do devido processo legal e realizada por médico especialista em perícia médica, suficientemente capacitado, não há falar em cerceamento de defesa, sendo forçoso reconhecer sua validade para subsidiar a sentença que rejeita a pretensão da parte, uma vez afastada a incapacidade necessária para a concessão da indenização relativa ao seguro DPVAT. (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0313.12.009373-4/001 – Relª. Desª.
Juliana Campos Horta
- Julgamento em 30/01/2019 - DJE em 07/02/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA OU ORTOPEDIA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA, EIS QUE JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2.Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo o expert de sua confiança, desnecessária elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70084059575 – Relª. Desª. Eliziana da Silveira Perez - Julgado em 30.04.2020)

Assim, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro o valor dos honorários para 15% sobre o valor da condenação,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023